Tribunal: TJES
Processo: 5010875-34.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010875-34.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANO MOREIRA ROCHA 49360450715
RECORRIDO: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010875-34.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JULIANO MOREIRA ROCHA

RECORRIDOS: BR CONSÓRCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente.

Trata-se de Ação ajuizada por
JULIANO MOREIRA ROCHA
em face de
BR CONSÓRCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
, na qual alega que em abril de 2022, celebrou um contrato de consórcio com as requeridas. Afirma que, na ocasião da contratação, lhe foi assegurado que sua contemplação estava garantida em um prazo máximo de 90 (noventa) dias. No entanto, sustenta que, após esse período, não foi contemplado conforme a promessa inicial, razão pela qual desistiu do negócio pactuado, deixando de pagar as parcelas seguintes. Pleiteia o reembolso imediato das parcelas quitadas, totalizando R$27.401,89 (vinte sete mil quatrocentos e um reais e oitenta e nove centavos), bem como uma compensação por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

O juízo sentenciante julgou improcedente o pleito autoral por entender que o requerente não apresentou documentos capazes de comprovar qualquer falha na prestação de serviços fornecida pelas requeridas.

O recorrente/requerente então, inconformado, requer a restituição imediata dos valores e a condenação das recorridas em danos morais, alegando, para tanto, que houve falsa promessa de contemplação.

Analisando os autos, coaduno integralmente com o entendimento da juíza sentenciante, tendo em vista que as provas carreadas aos autos demonstram que não houve promessa de contemplação antecipada, conforme atesta a “Proposta de Participação em Grupos de Consórcio apresentada pelo próprio recorrente (id 8235230).

Ademais, o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sobre o momento de restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente, caso do recorrente, nos contratos celebrados sob a vigência da Lei 11.795/2008, é o que restou consolidado no julgamento da Reclamação n.º 16.390/BA:

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO.

RESTITUIÇÃO DE PARCELAS
.
ENCERRAMENTO DO GRUPO
. RECURSO REPETITIVO.
CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008.
GRUPO DE CONSÓRCIO INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. [...] 2.
Os fundamentos que basearam

a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS
, submetido ao rito dos recursos repetitivos ( CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano",
aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008.
3. Hipótese, ademais, em que o interessado aderiu, em dezembro 2009, a grupo de consórcio iniciado antes da entrada em vigor da Lei 11.795/2008. 4. Reclamação procedente. (STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

Dessa forma, entendo que a quantia paga pelo recorrente não deve ser devolvida de forma imediata, mas somente em até
30 (trinta) dias
a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo ou a partir da contemplação da quota desistente, se esta ocorrer antes.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, de acordo com a fundamentação supra.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)